Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733680-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo (id 75136512) para recolher o preparo, em razão de o comprovante de pagamento juntado e a respectiva guia não possuírem correlação com o presente recurso, sob pena de deserção, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 75608103). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator